Tribunal: TJES
Processo: 5003386-97.2024.8.08.0038
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003386-97.2024.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: MARIA DE LURDES FREITAS LEONARDELI
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5003386-97.2024.8.08.0038

RECORRENTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

RECORRIDA: MARIA DE LURDES FREITAS LEONARDELI

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A. em face da sentença proferida pelo Juizado Especial Cível da Comarca de Nova Venécia, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por MARIA DE LURDES FREITAS LEONARDELI. A ação originária versa sobre a
declaração de inexistência de débitos, restituição de valores e indenização por danos morais, decorrentes de descontos em benefício previdenciário da autora, relativos a empréstimos consignados que alega não ter contratado.

A decisão recorrida reconheceu a nulidade do vínculo contratual por ausência de prova da contratação válida, apontando diversas irregularidades nos documentos apresentados pela instituição financeira. Em consequência, determinou a cessação definitiva dos descontos, a restituição em dobro das quantias debitadas, autorizada a compensação com o valor creditado na conta da autora, e fixou indenização por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em suas razões recursais, o banco recorrente pugna pela reforma integral da sentença. Sustenta, em síntese, a regularidade da contratação digital, afirmando que a manifestação de vontade da recorrida foi validamente colhida por meio de assinatura eletrônica com biometria facial. Alega que o juízo de origem incorreu em erro ao interpretar os números de identificação do contrato e que o recebimento dos valores pela autora, sem devolução, configura comportamento contraditório. Impugna, ademais, a condenação à restituição em dobro e aos danos morais, requerendo, subsidiariamente, a redução do valor indenizatório e a incidência de juros e correção monetária sobre o montante a ser compensado.

É O BREVE RELATÓRIO

A questão central a ser dirimida é a validade da relação contratual que deu origem aos descontos no benefício previdenciário da parte recorrida.

O recorrente alega a regularidade da contratação do empréstimo nº 642414775, formalizado por meio digital, com a devida autenticação biométrica (selfie) e transferência do valor de R$ 1.437,52 para a conta da recorrida. Argumenta, ainda, que a sentença se equivocou ao considerar divergentes os números de contrato (642414775) e de Autorização de Desconto (ADE 61433332), pois se referem à mesma operação.

Ainda que a divergência numérica entre o contrato e a ADE possa ser considerada um mero equívoco administrativo, as demais irregularidades apontadas na sentença e reforçadas pela prova oral são robustas e suficientes para invalidar o negócio jurídico. O instrumento contratual apresentado pelo banco (ID 16221980) contém erros crassos, como a indicação do gênero da autora como "masculino" e de um endereço residencial (Viana/ES) manifestamente diverso daquele onde reside (Vila Pavão/ES).

Mais contundente é o depoimento pessoal da recorrida (ID 16222883), no qual, ao ser inquirida sobre a fotografia ("selfie") utilizada para a formalização do contrato, afirmou que a imagem foi capturada em outra ocasião, para a contratação de um empréstimo junto a uma instituição financeira diversa (Banco BMG). Tal alegação, ataca diretamente o principal elemento de prova do recorrente e não foi por ele desconstituída, o que enfraquece de forma decisiva a tese de contratação válida.

Soma-se a isso a total ausência de prova sobre o segundo contrato impugnado na inicial (nº 2403751593), para o qual o banco não apresentou qualquer instrumento ou evidência de formalização, limitando-se a juntar telas sistêmicas de "inibição de contrato". A falha na prestação de serviço é, portanto, dupla e notória.

Quanto ao argumento de que o recebimento dos valores configuraria aceitação tácita ou comportamento contraditório, este não prospera. O simples crédito de valores na conta de uma consumidora idosa, com baixa escolaridade e vulnerabilidade informacional, não tem o condão de validar um negócio jurídico viciado em sua origem. A responsabilidade pela segurança das operações e pela verificação inequívoca da identidade e da vontade do contratante é da instituição financeira, sendo este um risco inerente à sua atividade.

No tocante à condenação à
restituição em dobro, a sentença deve ser mantida.
A cobrança foi manifestamente indevida e o recorrente não demonstrou a ocorrência de engano justificável, insistindo na validade de uma contratação repleta de indícios de fraude.

Da mesma forma,
a indenização por danos morais é devida
. A realização de descontos mensais sobre verba de natureza alimentar, comprometendo a subsistência da recorrida, ultrapassa o mero dissabor e configura dano presumido. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se mostra razoável e proporcional às circunstâncias do caso, alinhado aos parâmetros adotados por esta Turma Recursal.

Por fim, a pretensão de incidência de juros e correção monetária sobre o valor a ser compensado em favor do banco é descabida, pois implicaria remunerar a parte que deu causa ao ilícito.
A compensação visa unicamente evitar o enriquecimento sem causa da consumidora, devendo se limitar ao valor nominal creditado.
A multa cominatória fixada na origem também se mostra adequada para compelir o cumprimento da obrigação de fazer.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
conheço do recurso interposto e nego-lhe provimento
, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)